Tribunal: TCU
Processo: 009.215/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9163/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar a prorrogação, por 30 dias, a contar dos prazos inicialmente fixados, para cumprimento das determinações exaradas por meio do Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara , nos termos propostos pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1. Processo TC- Processo 009.215/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Auxiliadora Ramos Cavalcanti (XXX.581.625-XX); Roberto Pedreira de Oliveira Souza (XXX.770.625-XX); Yvonilde de Souza Pastori (XXX.683.985-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.